Tribunal: TJMT
Processo: 0005133-45.2007.8.11.0018
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005133-45.2007.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDEVALDO MOMESSO PIRES - ME - CNPJ: 05.375.531/0001-82 (APELADO), EDEVALDO MOMESSO PIRES - CPF: 930.599.301-04 (APELADO), LARISSA RIBEIRO GALVAO - CPF: 699.740.471-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos de declaração e manteve a extinção da execução de título extrajudicial fundada em contrato de financiamento bancário, com reconhecimento de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021 ao reconhecer a prescrição intercorrente; (
ii
) saber se as diligências infrutíferas realizadas pelo exequente foram suficientes para suspender ou interromper o prazo prescricional; e (
iii
) saber se se aplica a Súmula 106 do STJ no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo de prescrição intercorrente observou a legislação vigente à época da suspensão do processo (27.10.2017), anterior à alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, não havendo retroatividade indevida.

4. As diligências promovidas pelo exequente foram infrutíferas e não suspenderam nem interromperam o curso do prazo prescricional, conforme jurisprudência do STJ.

5. A exceção de
pré
-executividade apresentada no curso do processo não impediu o exequente de promover medidas eficazes, não se aplicando a Súmula 106 do STJ, ante a ausência de atribuição exclusiva ao Judiciário pela inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura retroatividade indevida a aplicação do art. 921, § 4o, do CPC, na redação anterior à Lei no 14.195/2021, para contagem da prescrição intercorrente iniciada antes de sua vigência. 2. A realização de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. 3. A Súmula 106 do STJ só é aplicável quando a paralisação do processo decorrer exclusivamente da atuação do Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 921, §§ 1o e 4o; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.441.152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.02.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.08.2022; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata
-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que rejeitou embargos de declaração e manteve a extinção do feito executivo, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CAPITAL DE GIRO)
firmado em 03.05.2007, no valor de R$ 14.593,75.

A sentença entendeu que as diligências realizadas pelo exequente para localização de bens penhoráveis foram infrutíferas e, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, o que levou à extinção do processo com fulcro na jurisprudência do STJ e no art. 921, § 4o, do CPC.

O
apelante alega, em síntese
:
que

não houve inércia processual
; que
o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu com base em norma processual (art. 921, § 4o, CPC/2015) alterada pela Lei no 14.195/2021, que não poderia retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência, conforme regra do art. 14 do

CPC e entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (IAC
n. 1
), de observância obrigatória
,
e
;
que
o reconhecimento da prescrição intercorrente esbarra na Súmula 106 do STJ
. S
ubsidiariamente,
pugna
pela não fixação de honorários recursais, por ausência de arbitramento na sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pelo não provimento do recurso, sustentando a correção da sentença quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, sem impugnar preliminares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

C
onheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da prescrição intercorrente
reconhecida
no bojo de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário
.

I –
Irretroatividade d
e Lei
n. 14.195/2021.

Alegada violação ao precedente obrigatório firmado no
REsp 1.604.412/SC (IAC):

No caso em apreço, ressai que o Juízo
a quo
fundamentou a sentença na aplicação do art. 921, § 4o, do CPC
. N
o
ta-se, ainda,

que

foi
consider
ado
como termo inicial da prescrição intercorrente o decurso do
prazo de 01 (um) ano da suspensão
expressa
do processo

por ausência de bens penhoráveis
(conf. art. 921, § 1°, III)
.

Ao tempo da

suspensão do processo
(27/10/2017)
,
a Lei n. 14.195/2021 ainda não havia sido publicada, de modo que
, conforme regra de transição do art. 1.056,
a norma processual então vigente
para delimitação do termo inicial
era a redação original do Código de Processo Civil de 2015
,
qual seja:
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
(Alterado pela Lei no 14.195, de 2021).

Portanto, embora tenha o Juízo mencionado a aplicabilidade do entendimento firmado a partir do REsp 1.604.412/SC e do REsp 1.340.553/RS
(
o termo inicial da prescrição intercorrente é a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
)
, a contagem da prescrição se deu de acordo com a legislação vigente à época, o que afasta a tese de
indevida aplicação
retroativ
a
da

Lei n. 14.195/2021.

Além disso, foi oportunizada a manifestação do exequente antes da declaração da prescrição, conforme ID
268311287.

II – D
o

decurso do prazo

No caso, a suspensão da execução foi deferida pelo Juízo em 27/10/2017 (ID 268311267 – págs. 81/82), com fundamento no art. 921, III
,
do CPC, ante a ausência de localização de bens penhoráveis. A
partir desse marco, iniciou-se o prazo de 1 ano de suspensão previsto no §1o do referido artigo, findando-se em 27/10/2018.

Após esse prazo, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente, que, no caso de contrato de financiamento bancário
de
capital
de giro
, é de 05 anos, conforme dispõe o art. 206, 5o, I, do Código Civil. Portanto, o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 27/10/2018, projetando-se seu termo final para 27/10/2023.

Durante este período, todas as
diligências realizadas pelo exequente para localização de bens penhoráveis foram infrutíferas
, senão vejamos:

Manifestação

em 02/10/2018 requerendo a adoção de novas medidas executivas, o que foi indeferido pela decisão de ID 268311267 – pág. 99, determinando-se que o exequente indicasse bens passíveis de penhora. Em resposta datada de novembro do mesmo ano, o ora apelante postulou pela intimação dos executados para apresentação de bens, conforme art. 774
do
CPC, o que foi deferido em 02/07/2019 (ID 268311267 – pág. 105), expedindo-se o
primeiro
mandado de intimação
ao endereço dos executados
em

28/08/2019.
A
diligência
foi infrutífera e o banco foi intimado em 24/10/2019 (ID 268311267 – pág. 118).

Na sequência dos atos processuais, verifica-se que
, até o final do ano de 2020,
o banco indicou
ao menos

outros 04 endereços para intimação
, nenhum deles
encontr
ados pelos Oficiais de Justiça
. Além da repetição de endereço cuja intimação já havia sido tentada (ID 268311267 – pág. 136), nas outras
diligênci
as
certificou-se
a insuficiência das informações
apresentadas
para a localização
dos endereços
(268311267 – pág. 150 e 152)
,
revelando
que o exequente
sequer
diligenciou
de forma eficaz
na busca
do paradeiro dos executados
, demandando atos meramente protelatórios
e desnecessários
do
s
serventuários da Just
iça
.

A partir d
essas tentativas sem resultado
, o exequente manifestou-se nos autos por
outas
duas vezes,
sem indicar novos endereços ou requerer outras diligências,
apenas
postulando pel
a retirada de documentos originais e juntada de substabelecimento
s
.

Diante da inércia, em 26/01/2022
o exequente
foi intimado para dar andamento ao feito (ID 268311270)
e
postulou pela intimação por edital dos executados
apenas
04 meses depois
,
em
22/05/2022 (ID 268311276), o que foi deferido e cumprido em 1°/08 do mesmo ano (ID 268311278)
. S
obreveio apresentação de exceção pelo curador especial nomeado
, impugnação e decisão rejeitando a objeção.

Conclui-se, portanto,
que
apesar
do deferimento d
a
medida coercitiva visando a apresentação de bens pelos executados e
das

inúmeras
tentativas de localização

para sua intimação

– todas analisadas em tempo razoável –, até a prolação da sentença, em 16/10/2024 (ID 268311292) não houve qualquer medida eficaz
para a

localização de bens ou
constrição patrimonial
, o que importa em reconhecer que não houve nenhum ato de interrupção do lustro prescricional
.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
p
ara efeito de reconhecimento
da prescrição intercorrente

em execução de título extrajudicial,
os requerimentos com resultado infrutífero não obstam a prescrição. Veja-se:

[...] RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL.
PRECEDENTES. [...] 2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição
intercorrente.

[...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024.)

Recentemente, e
sta

Câmara
adotou
idêntico posicionamento
:

“[...]
A mera realização de diligências infrutíferas pelo exequente não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, sob pena de imprescritibilidade da dívida
(
AgInt
no REsp n. 1.986.517-PR)
. [...] (N.U 0001522-05.2012.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

III – Súmula
n.
106/STJ

Além da indicação de supostas movimentações desnecessárias pela Secretaria, todas anteriores ao período ora analisado,
o
apelante
alega que

a demora para a análise da exceção de
pré
-executividade, após a conclusão em 31/01/2023
, ensejaria a aplicação da Súm
ula
106/STJ
.
Contudo
, é assente que a referida objeção não tem efeito suspensivo
, não obstando diligências executórias.
Em
nenhum
requerimento, tampouco
em sua impugnação
à exceção
,
o exequente
consignou
qualquer pedido de diligência tendente à localização de bens
penhoráveis,
de modo que não havia nenhuma medida pendente de análise que pudesse levar à satisfação da obrigação.

Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ, tendo em vista que a delonga não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário
, conforme reiterada jurisprudência
desta
Câmara
:

“A prescrição intercorrente deve ser analisada com base na legislação vigente à época dos atos processuais, observando-se o princípio
tempus
regit

actum
. Diligências infrutíferas do exequente não constituem causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente. A Súmula 106 do STJ somente se aplica quando demonstrado que a demora processual decorreu exclusivamente da atuação do Poder Judiciário.” [...] (N.U 0000652-18.2011.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso de
apelação
, mantendo
inalterada

a
sentença
.

Deixo aplicar o art. 85, § 11, do CPC, eis que não foram fixados honorários advocatícios na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025